Tribunal: TJMT
Processo: 1008266-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008266-10.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR;
AGRAVADA: UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar contra a decisão que, em tutela antecipada de urgência antecedente proposta por Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.
Determinado a intimação da agravante para que regularizasse a representação (Id. 126850174).
Manifestação da agravante (Id. 127430157), a alegar que “o objeto do presente recurso não possui vínculo com o Decreto no 1320/2022 emitido pelo Governador do Estado do Mato Grosso, mas sim vínculo com a decisão emitida pela douta magistrada a quo de pretender transferir a terceiros a gestão dos pacientes privados oriundos dos planos de saúde que firmaram contratos com a ora Recorrente”.
É o relatório.
O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.320, de 28 de março de 2022, que requisita bens e serviços do Hospital São Luiz Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospital e dá outras providências, dispõe que:
Art. 1o Ficam requisitados os bens e serviços do Hospital São Luiz - Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, inscrito no CNES no 2395037 e no CNPJ sob n° 24.232.886/0001-67, com sede física localizada na Avenida Praça Major João de Carlos, no 99, Bairro Centro, na Cidade de Cáceres/MT, CEP: 78.200-000.
[...]
Art. 3o Após a publicação deste decreto, fica o Hospital São Luiz - Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar subordinado à administração do Estado de Mato Grosso, por meio da SES/MT, integrando-se ao Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes.
Art. 4o Implementada a requisição administrativa, o Estado de Mato Grosso:
I - designará servidor para estar à frente da Direção Geral do Hospital São Luiz - Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar enquanto persistir a requisição, podendo alterar ou substituir a nomeação a qualquer tempo;
[...]
Art. 8o Implementada a requisição administrativa, o Diretor designado, sob os comandos da SES/MT representará o Hospital, administrativa e judicialmente e poderá adotar as seguintes medidas:
I - constituir sua equipe de trabalho, respeitando as diretrizes dispostas pela Secretaria Estadual de Saúde;
II - manter a prestação de serviços já ofertados pelo Hospital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual período, a fim de que não haja descontinuidade de atendimentos;
III - administrar os recursos destinados ao Hospital, com auxílio do setor de finanças da SES/MT;
IV - gerenciar toda a equipe de colaboradores e fazer remanejamento de equipes já existentes, em atuação no âmbito do Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes;
V - requisitar aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e solicitar aos órgãos e entidades de outras esferas de governo informações necessárias ao cumprimento de suas atribuições;
VI - solicitar, por meio do Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão Hospitalar, orientações, estudos, avaliações e consultorias à Controladoria-Geral do Estado - CGE e à Procuradoria Geral do Estado - PGE;
VII- detectar a existência de acervo bibliográfico e inventariá-lo descrevendo sua condição;
VIII- emitir relatório gerencial e prestar contas de todo período por si gerenciado.
[...]
Art. 10 Enquanto perdurar a requisição instituída por este Decreto, o Hospital São Luiz - Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, inscrito no CNES no 2395037, inscrito no CNPJ sob n° 24.232.886/0001-67, passa a ser denominado Hospital Regional De Cáceres Dr. Antônio Fontes - Anexo I.
Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. [sem negrito no original]
Logo, é o Diretor designado pelo Estado de Mato Grosso o responsável pela representação em juízo e não o Presidente da entidade privada, visto que não se está a discutir a legalidade do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.320, de 28 de março de 2022, que deve ser objeto de pretensão própria.
Assim, não evidenciado o cumprimento do despacho (Id. 126850174) que determinou a regularização da representação, é de rigor o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil.
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
[...]
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; [...].
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator